Tribunal: STF
Processo: HC 154906
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal.



    2. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade social do paciente, evidenciada pelos seus antecedentes criminais e pela informação de que é responsável pelo fornecimento de armamento a criminosos responsáveis pela prática de crimes de natureza gravíssima. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.